Tribunal: TJSP
Processo: 2288723-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interesse Particular
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Perita criminal. Licença para tratar de interesses particulares indeferida. Ausência dos requisitos necessários à antecipação. Elementos dos autos que não autorizam concluir pela probabilidade do direito alegado. Servidora que não preenche o requisito de pelo menos cinco anos de exercício no cargo para concessão da licença (artigo 202 da Lei Estadual no 10.261/68). Ilegalidade

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Perita criminal. Licença para tratar de interesses particulares indeferida. Ausência dos requisitos necessários à antecipação. Elementos dos autos que não autorizam concluir pela probabilidade do direito alegado. Servidora que não preenche o requisito de pelo menos cinco anos de exercício no cargo para concessão da licença (artigo 202 da Lei Estadual no 10.261/68). Ilegalidade não comprovada. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida. Circunstâncias que justificam o indeferimento da medida, sem prejuízo de futuro reexame de seu cabimento. Decisão mantida. Agravo não provido.